Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. COBRANÇA. COMPENSAÇÃO COM COMPRA LANÇADA NO CARTÃO DE CRÉDITO DA MÃE DA RÉ. ILEGITIMIDADE DESTA PARA PLEITEAR A COMPENSAÇÃO. PRIMAZIA DO MÉRITO. DIREITO À COMPENSAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Requerida, pela parte, a gratuidade da Justiça, ainda que a sentença não contenha explícita fundamentação nesse sentido, tem-se por deferido o benefício quando, no dispositivo, a decisão a ele se refere.
2. O rigor da técnica processual conduziria a juízo negativo de admissibilidade do recurso diante de situação na qual a apelante pleiteia, em demanda de cobrança em seu desfavor ajuizada, compensação financeira com compra efetuada no cartão de crédito de sua mãe, uma vez que apenas esta teria legitimidade para a defesa, em juízo, de seus próprios interesses. Supera-se, excepcionalmente, a preliminar, dados o avançar da marcha processual, o princípio da primazia da decisão de mérito e a própria mescla, em certa medida, da preliminar com a questão de fundo envolvida no caso.
3. A mera comprovação da compra realizada no cartão de crédito da mãe da recorrente não atrai o direito à correlata compensação, especialmente quando não demonstrado que o valor retido pela apelante e devido à apelada não foi efetivamente repassado à mãe daquela, suposta credora desta. Correta, desse modo, a condenação imposta pela instância de origem em desfavor da recorrente.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, OBSERVADA A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA VERBA.